Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725081-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA VIANA FARIA AGRAVADO: FC CONTABLIDADE LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Custas - Gratuidade de justiça – Extensão dos efeitos para advogado - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, sobre o tema, nossa Egrégia Oitava Turma Cível já decidiu: “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO ESTENDIDA AO ADVOGADO. 1. Conquanto o Provimento Geral da Corregedoria desta Casa estabeleça o recolhimento de custas para o pedido de cumprimento de sentença, tal fato não leva à conclusão de que o patrono da parte beneficiária da gratuidade de Justiça deva recolher custas proporcionais ao valor dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que estes também constituam o objeto do feito executivo. 2. A melhor interpretação a ser conferida a esta omissão legislativa é a de estender ao advogado a isenção relativa ao pagamento das custas quando seu cliente for beneficiário da gratuidade de Justiça. 3. De fato, conquanto a verba honorária seja considerada uma verba que se possa executar de forma autônoma, não há como deixar de reconhecer seu caráter acessório à condenação, porquanto a parte, além do êxito na demanda, pretende, por via reflexa, a remuneração do trabalho daquele que patrocinou a causa. 4. Tem-se, pois, que a remuneração do trabalho do patrono, oriunda dos ônus de sucumbência, deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive para a isenção do recolhimento de custas. 5. Dessarte, não se mostra razoável cindir o quantum exequendo, tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1231014, 07166201620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020.) Há, pois, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano resta caracterizado ante o não processamento do Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o processamento do Cumprimento de Sentença do débito principal e honorários advocatícios, independente do recolhimento de custas pelo causídico. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator